Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional no artigo 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, e 1.694 do Código Civil.
II. Se, por um lado, as necessidades dos filhos menores em idade escolar são presumidas, de outro há que se esquadrinhar a capacidade de pagamento do devedor dos alimentos segundo a equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
III. Deve ser reduzida a pensão alimentícia em função da capacidade de pagamento do alimentante extraída das provas dos autos, de molde a preservar, à luz do princípio da razoabilidade, a manutenção digna de pai e filhos.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.